Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DETRAN-DF. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular está correta.
2. O art. 85 do Código de Processo Civil consagrou o critério da sucumbência como regra. 2.1. Em determinadas situações, no entanto, é possível chegar-se a resultado diverso, diante da aplicação do princípio da causalidade.
3. Diante da aplicação do referido princípio quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários.
4. No caso em análise é possível observar que o segundo apelado deixou de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do veículo, o que levou à propositura da demanda em seu desfavor.
5. Recurso conhecido e provido.